Tribunal: TJSP
Processo: 1000791-80.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer – custeio de todas as despesas médico-hospitalares necessárias à realização da cirurgia intrauterina – feto diagnosticado com Mielomeningocele lombosacra - malformação de Arnold Chiari do tipo II", ao realizar exame obstétrico de rotina. Procedência decretada. Apelo da ré. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art.

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer – custeio de todas as despesas médico-hospitalares necessárias à realização da cirurgia intrauterina – feto diagnosticado com Mielomeningocele lombosacra - malformação de Arnold Chiari do tipo II", ao realizar exame obstétrico de rotina. Procedência decretada. Apelo da ré. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, RITJSP).
1. Alegação recursal de validade de recusa de procedimento terapêutico porque não incluso no rol de Procedimentos e Eventos da ANS. Rejeição. Pedido de ressarcimento das despesas médico-hospitalares deve ser preservado procedente. A conduta da operadora se afigura abusiva por representar indevida interferência na atividade médica. O médico de confiança do paciente tem autonomia e responsabilidade para prescrever a modalidade medicamentosa e exames adequados de tratamento, irrelevante o fato de o procedimento não constar de rol obrigatório da ANS ou da Tabela respectiva do plano, reconhecidos parâmetros mínimos de cobertura. Rol da ANS se afigura como exemplificativo, e não taxativo. Cláusula excludente e a recusa de custeio é ilegal e abusiva. Preservação do objeto final máximo do contrato, de resguardo à incolumidade física, à saúde e à vida da paciente. Aplicação do teor da Súmula no 102 deste E. Tribunal.
2. Recurso de apelação da ré desprovido.